Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710402-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 19472828, a parte agravante, a par de requerer a decretação de segredo de justiça no feito originário, manifesta sua desistência quanto ao presente agravo. Quanto ao primeiro pedido, verifica-se que não foi formulado perante o juízo singular. Assim, em atenção ao princípio da não supressão de instância, deixo de conhecê-lo. Outrossim, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo o pleito de desistência do recurso para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Feitas as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Retire-se o feito de pauta. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador